Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Ação anulatória c/c reparação de danos morais e materiais com tutela de antecipada. Recurso inominado. Serviço bancário. Portabilidade. Empréstimo consignado. Fraude. Falha na prestação do serviço. Ausência. Vício de consentimento não configurado. Fortuito externo. Excludente de responsabilidade civil. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à anulação dos contratos havidos com a parte ré, bem como de condenação à restituição dos valores já descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões recursais (ID 71358240), o requerente, ora recorrente, narra que os autos tratam de fraude em portabilidade aplicada contra o autor, por terceiro “correspondente bancário”. Expõe que a proposta foi enviada por WhatsApp pela empresa WL Descontos e que os contratos foram cadastrados em nome do correspondente bancário com o Código 4762. Todavia, ainda segundo o autor, as portabilidades nunca foram efetivadas, sendo gerados novos empréstimos e os valores transferidos para o “terceiro” que finalizaria as operações. Afirma que a falha na oferta de serviços por parte da instituição financeira é o cerne da fraude objeto da presente ação, pois “terceiro” em posse dos dados financeiros do consumidor lhe induziu a erro e obteve para si vantagem ilícita. Sustenta que, conforme a oferta de serviço ao recorrente realizada pelo WhatsApp, a WL Descontos detinha todos os dados pessoais do autor e de seus contratos, os quais são guardados pela instituição financeira. Aduz que existe um vácuo que gira em torno de como o “terceiro” conseguiu contratar o empréstimo enviando somente um link para o recorrente. Ressalta que a oferta do serviço é parte integrante do contrato e deve ser analisada, pois a instituição financeira deve assegurar que os consumidores recebam informações, claras, precisas e adequadas sobre os serviços ofertados. Conclui que, verificada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua impossibilidade de produzir a prova pretendida, a sentença recorrida deve ser cassada para que seja determinado que a instituição financeira seja compelida a apresentar as provas e registros da oferta de serviços ao consumidor, bem como que eles ocorreram de forma adequada. Pontua que a WL Descontos desde o início detinha os dados pessoais do recorrente, conforme consta na proposta de portabilidade com os dados do empréstimo vigente com o BRB e da portabilidade do Paraná Banco S.A.. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de: a) deferir o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente; b) cassar a sentença, para determinar a inversão do ônus da prova e c) reformar a sentença para julgar os pedidos do recorrente procedentes, reconhecendo-se a responsabilidade da instituição financeira pelo vazamento de dados e oferta de serviços inadequados que contribuíram para a fraude aplicada contra o recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão dos documentos apresentados, especialmente os contracheques de ID 71358242 que demonstram a renda líquida módica percebida pelo recorrente.
4. Contrarrazões do recorrido no ID 71358247, nas quais suscita preliminar de ausência de observância do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende que, conforme toda a prova material trazida, não há o que se falar em reforma da sentença, posto que é indubitável que a recorrente contratou o empréstimo consignado discutido nos presentes autos. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil do recorrente pelos danos materiais sofridos pelo correntista em casos de "golpe da falsa portabilidade", decorrentes da fraude praticada contra o consumidor.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista a argumentação recursal no sentido de que a sentença deve ser cassada, uma vez que seria necessária a inversão do ônus da prova, ou reformada, pois restaria evidenciada a responsabilidade da parte ré, em razão de vazamento de dados da parte autora.
7. Preliminar de nulidade da sentença por necessidade de inversão do ônus da prova. No caso, não se verifica ocorrência de nulidade, pois não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC). Não se constatam na espécie os referidos requisitos, haja vista que o autor não evidenciou minimante a existência de dados bancários sensíveis de posse de terceiros que tenham sido obtidos da parte ré. Além do mais, quanto ao ponto, poderia o autor ter demonstrando o contato inicial com os terceiros que, em tese, perpetraram a fraude, não se verificando sua hipossuficiência com relação à matéria probatória. Não bastasse, os elementos dos autos são suficientes para análise da questão posta, não havendo qualquer prejuízo ao autor. Preliminar rejeitada.
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC), assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479/STJ.
9. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
10. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do "homem médio", a qual se extrai por meio da análise do seu meio social, cultural e profissional.
11. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não agiu com a cautela necessária para constatar a veracidade do negócio realizado.
12. Com efeito, o consumidor, ao receber a quantia oriunda do empréstimo com o banco recorrido, efetivou depósitos em favor de terceiro estranho à relação jurídica, sob o pretexto de que estaria amortizando o saldo devedor junto ao banco portador de empréstimo consignado anterior. Nota-se que tais quantias foram transferidas voluntariamente pelo recorrente, sem qualquer participação do recorrido.
13. Além disso, o banco recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório e juntou aos autos os contratos de empréstimo (IDs 71357900 e 71357903), de documento oficial e foto do autor (ID 71357897), comprovando a regularidade da contratação. Aqui, o recorrente sequer alega a ausência ou falsidade de assinatura.
14. A cédula de crédito é demasiadamente clara ao informar a taxa de juros, a natureza da operação, custos, prazo e valor creditado na conta do correntista.
15. Ressalte-se que o recorrente é policial e não se encontra em condição de vulnerabilidade, porquanto, possui menos de 60 anos, razão pela qual não se aplicam as disposições do Estatuto do Idoso.
16. Ainda, não se verifica falha no dever de segurança do recorrido por suposto uso indevido de dados. O autor apresentou print de tela do WhatsApp que informa que “As mensagens temporárias foram desativadas” e que a suposta correspondente bancária “Leticia Dias” estava na lista de contatos do autor. Assim, a prova apresentada não permite concluir que não houve o envio de mensagens anteriores ao print apresentado.
17. De todo modo, carece de verossimilhança a narrativa do autor de que a mensagem apresentada no ID 71357867, pág. 1, trata-se do primeiro contato realizado pelo terceiro, em tese, fraudador, haja vista que em resposta à referida mensagem o autor já se referiu à interlocutora pelo seu nome, chamando-a de Letícia (ID 71357867, pág. 2).
18. Não bastasse, conforme a própria narrativa autoral, a primeira tentativa de empréstimo teria sido realizada em face do banco Santander. Assim não se verifica qual seria a responsabilidade do banco réu acerca das informações bancárias que, portanto, teriam sido disponibilizadas ao fraudador quando ainda a tratativa se dava em relação ao banco Santander.
19. Quanto à contratação dos empréstimos, verifica-se que o próprio autor disponibilizou ao terceiro, que teria perpetrado o golpe, os seus documentos pessoais (ID 71357867, págs. 3, 5, 6) e selfie segurando o documento oficial (ID 71357867, pág. 12), bem como realizou a autorização da consignação (ID 71357867, pág. 10). No momento de confirmação do número de telefone celular, o autor, seguindo as instruções do terceiro, em tese, fraudador, inseriu número que seria relativo ao “código de digitação da promotora” (ID 71357867, pág. 13), além de ter realizado reconhecimento facial (ID 71357867, págs. 14/15). Por fim, após as contratações e o recebimento dos valores realizou transferência a terceiro estranho à relação com o banco réu e com o banco portador do contrato sobre o qual seria, em tese, realizada a portabilidade (ID 71357867, págs. 24/25).
20. Nesse contexto, a fraude conhecida como "golpe da portabilidade", quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco.
21. Desse modo, não há como responsabilizar civilmente a instituição financeira recorrida pelos prejuízos sofridos pelo recorrente, haja vista não ter sido comprovada qualquer falha na prestação dos seus serviços.
22. De fato, restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, pois obedeceu às orientações de suposta atendente de terceiro e realizou a transferência de valores, sem as diligências necessárias.
23. Caracterizado, portanto, o fortuito externo, a responsabilidade do recorrido é excluída (art. 14, §3, inc. II, do CDC), visto que a contratação de empréstimo consignado e a posterior transferência bancária, sem qualquer participação da instituição financeira recorrida, foram realizadas voluntariamente pelo recorrente.
24. Cito julgados desta Turma Recursal nesse sentido: Acórdão 1838445, 07489499120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1885714, 07253852520238070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024.
25. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
26. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________________________________

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. art. 6o, VIII, e 14, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 479; TJDFT: Acórdão 1838445, 07489499120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1885714, 07253852520238070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024.